Tribunal: TJDFT
Processo: 0717549-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717549-70.2024.8.07.0001 RECORRENTE: T. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: TIMOTHEO BARBOSA BORGES RECORRIDAS: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. TEMA 1082/STJ. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA RESCISÃO. 1. Interesse recursal se mede pela sucumbência. Interposto recurso com vistas a reforma de parte da sentença da qual a parte não sucumbiu (revogação da gratuidade de justiça alegadamente deferida ao apelado, afastamento de condenação por danos morais que não ocorreu), nenhum interesse recursal no ponto. 2. A administradora de beneficícios, por ser parte integrante da cadeia de consumo dos planos de saúde coletivos, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute ilegalidade da rescisão contratual, mormente quando lhe é imputada diretamente falha procedimental consistente na inobservância do prazo de notificação estipulado em contrato. 3. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". (Tese jurídica definida no Tema 1082 pelo Superior Tribunal de Justiça). 4. Tomando como guia interpretativo a enumeração exemplificativa da natureza do tratamento médico que não pode ser descontinuado contida no inteiro teor do acórdão pelo qual julgado o Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, apesar de relevante, o tratamento multidisciplinar para o transtorno do espectro autista mencionado em relatório médico não se ajusta à tese jurídica estabelecida em referido precedente, razão por que inaplicável ao caso dos autos. 5. Estipulado contratualmente que a rescisão unilateral e imotivada deveria ser precedida de notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias ao beneficiário do plano de saúde, a inobservância de tal regramento impõe o reconhecimento da ilegalidade da rescição contratual. 6. Recurso da ré Amil parcialmente conhecido. Recurso da ré Qualicorp conhecido. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 8o, §3o, da Lei 9.656/1998, ao não garantir ao recorrente (portador de Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista – TEA) a manutenção do plano de saúde coletivo por adesão contratado junto à operadora AMIL, via administradora Qualicorp, após rescisão unilateral do contrato, mesmo diante de tratamento médico multidisciplinar contínuo e por prazo indeterminado. Defende a aplicação do entendimento firmado no julgamento do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXV, e 196, todos da Constituição Federal, 927 do Código Civil, 6o, inciso I, 14, 39, incisos I, III e IV, 51, incisos IV e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 13 da Lei 9.656/1998 e 16 da Resolução Normativa ANS 465/2021, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça, a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa a ser feita na liquidação de sentença, bem como que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES, OAB/DF 80.578 (ID 74190932). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 8o, §3o, da Lei 9.656/1998. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que o rompimento do tratamento multidisciplinar não traz risco à sobrevivência do recorrente ou incolumidade física, como exige o tema repetitivo 1.082 do STJ: "Entretanto, o Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça quis assegurar não haver descontinuidade do tratamento garantidor da sobrevivência do paciente ou provocador de imediata lesão à sua incolumidade física como, por exemplo, quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e congêneres: (...) Assim, tomando como guia interpretativo a enumeração exemplificativa da natureza do tratamento médico que não pode ser descontinuado contida no inteiro teor do acórdão relativo ao Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, tenho que, apesar de relevante, o tratamento multidisciplinar para o transtorno do espectro autista mencionado no Relatório Médico de ID 64243970 não se ajusta à tese jurídica estabelecida em referido precedente, de modo que a fundamentação da r. sentença deve ser reformada nesse sentido, o que reflete inclusive em seu dispositivo” (ID 68334416).(g.n.) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 927 do CCB, 6o, inciso I, 14, 39, incisos I, III e IV, 51, incisos IV e XV, todos do CDC, 13 da Lei 9.656/1998, porquanto absolutamente ineptas as razões recursais, uma vez que a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXV, e 196, todos da Constituição Federal, porque, ainda que tivessem sido apontadas razões para sua transgressão, a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Pela mesma razão, inviável o acolhimento do recurso com base na negativa de vigência ao artigo 16 da Resolução Normativa ANS 465/2021, pois o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa a ser feita na liquidação de sentença, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74190932. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025